Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-59.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Acolhimento – Ausência de interesse processual – Notificação administrativa inidônea para o fim de configurar a pretensão resistida - Notificação enviada por e-mail - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de produção antecipada de provas – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Acolhimento – Ausência de interesse processual – Notificação administrativa inidônea para o fim de configurar a pretensão resistida - Notificação enviada por e-mail - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Impossibilidade de se constatar se a missiva de fato fora enviada e, consequentemente, recebida pela ré – Inexistência de procuração específica para recebimento da documentação - Sigilo das informações que deve ser observado pela requerida – Não caracterizada a recusa indevida da ré no fornecimento dos documentos pela via administrativa - Sentença reformada, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015 - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002505-59.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/ A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado DENIS SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
2
Sentença disponibilizada em 29.06.2020
Valor da causa: R$ 10.000,00
APELAÇÃO N. 1002505-59.2020.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ
APELANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELADO: DENIS SOUSA SANTOS
VOTO N. 10878
APELAÇÃO Ação de produção antecipada de provas
Sentença de procedência Insurgência da ré Acolhimento
Ausência de interesse processual
Notificação
administrativa inidônea para o fim de configurar a pretensão
resistida - Notificação enviada por e-mail - Aplicação do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS)
Impossibilidade de se constatar se a
missiva de fato fora enviada e, consequentemente, recebida
pela ré
Inexistência de procuração específica para
recebimento da documentação - Sigilo das informações que
deve ser observado pela requerida
Não caracterizada a
recusa indevida da ré no fornecimento dos documentos pela
via administrativa - Sentença reformada, para julgar extinto
o processo sem resolução do mérito com fundamento no art.
485, inciso VI, do CPC/2015 - Recurso provido.
Trata-se de “ação de produção antecipada de prova” proposta por
DENIS SOUSA SANTOS em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretendendo a exibição do contrato
e documentos que demonstrem a exigibilidade do débito de R$ 1.245,90, inscrito
em seu nome.
A r. sentença de fls. 111/113 julgou a ação procedente “para
determinar a exibição pelo réu, no prazo de 10 (dez) duas, sob pena de busca e
apreensão, do contrato mencionado na exordial entabulado entre as partes.” (fls.
113). Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.
Irresignada, a instituição financeira ré apelou às fls. 124/134,
aduzindo que: 1. Apresentou todos os documentos necessários à comprovação do
débito objeto da negativação; 2. Não é cabível a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, uma vez que “a sentença deste procedimento apresenta
caráter tão somente homologatório” (fls. 130); 3. Não houve pedido administrativo
válido, haja vista que não há comprovação de recepção da notificação
supostamente enviada.
Sem contrarrazões (fls. 140).
É o relatório.
Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo Magistrado
de Piso, a sentença merece ser reformada.
O postulante ajuizou ação de produção antecipada de provas
almejando a exibição de documentos que deram origem à negativação de seus
dados no rol de inadimplentes.
Ainda que não seja possível se falar em inadequação da ação
proposta, indubitável a falta de interesse processual no aspecto necessidade.
Com efeito, dado o caráter exibitório da presente demanda
promovida contra a requerida, não há motivos para não lhe seja aplicado,
analogicamente, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp.
n. 1.349.453, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado nos termos do
art. 543-C do CPC/ 1973 (art. 1036 do CPC/2015), sobre o interesse de agir nas
ações cautelares de exibição de documentos bancários:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
4
de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização
da
autoridade
monetária”
(REsp
1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2o Seção,
j. 10/12/2014, Dje 02.02.2015).
Logo, conforme o paradigma estabelecido pela Corte Superior,
três são as formalidades para a cautelar de exibição de documento bancário, as
quais se ajustam perfeitamente à hipótese em testilha: (i) a existência de relação
jurídica entre o banco e a demandante, (ii) o prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme o
ajuste e a normatização da autoridade monetária.
No caso dos autos, inexiste prévio pedido administrativo válido e
eficaz para configurar a pretensão resistida da ré, razão pela qual o autor, ora
apelado, carece de interesse processual.
Note-se que a notificação administrativa, desprovida de
reconhecimento de firma, foi dirigida à instituição financeira ré (fls. 3) por meio de
correspondência eletrônica. No entanto, a missiva não menciona dados de pessoa
expressamente autorizada pelo remetente para recepcionar a documentação,
limitando-se
a
consignar
um
mero
endereço
eletrônico
(consumidorextrajudicial@gmail.com) ao qual ela deveria ser encaminhada.
Ademais, apesar de ser possível constatar a existência de anexo no
e-mail intitulado “procuração pernambucanas.pdf” (fls. 32), não é possível verificar
o teor de referido arquivo a fim de analisar a existência de outorga de poderes a
terceiros para o recebimento da documentação solicitada.
Ora, os documentos bancários são sigilosos, de sorte que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
5
termos do pedido administrativo formulado pela parte autora, eventual recusa na
exibição, pela ré, é legítima, porquanto não há segurança e certeza quanto ao
destinatário, correndo-se o risco da quebra de sigilo das informações.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
Cautelar.
Exibição
de
documentos.
Sentença
de
procedência.
Decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo réu. Recurso repetitivo. Artigo
543-C do CPC. Aplicação. Requerimento extrajudicial
apresentado pela representante legal da empresa, sem
juntada de documentos autenticados e reconhecimento da assinatura. Inexistência de
comprovação do pagamento dos custos do serviço.
Impossibilidade de violação de sigilo bancário.
Aplicação da Lei Complementar 105/2001. Extinção do
feito por carência da ação. Falta de interesse de agir.
Condenação da autora nas verbas de sucumbência, em
respeito ao princípio da causalidade. Agravo regimental e apelação providos” (Apel. n.
0002075-25.2012.8.26.0185, Rel. Des. Edson Luiz de
Queiróz,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
J.
11.11.2015);
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

Contrato
de
financiamento - Pretensão do autor à condenação do
réu no pagamento de verba honorária Notificação
extrajudicial subscrita por empresa que não comprova
poderes de representação do autor Documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
6
que não poderia ser encaminhada pela instituição
financeira sob pena de violação ao sigilo bancário -
Não
configurada
a resistência injustificada da
instituição financeira Sentença mantida Recurso
não provido” (Apel. n. 0021986-11.2011.8.26.0071,
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira,
16a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, J. 14.05.2015).
Convém ressaltar, outrossim, inexistirem provas de que o
endereço eletrônico para o qual foi enviada a solicitação de documentos
(atendimento@lojavirtual.pernambucanas.com.br) exista, esteja ativo e se destine a
recepcionar requerimentos desse jaez, o que impossibilita a certeza de que o
pedido tenha chegado ao conhecimento da instituição ré.
Em suma, enfatiza-se a absoluta incerteza que paira sobre a
remessa e o recebimento da correspondência, circunstâncias que fulminam, à luz da
tese esposada no REsp 1.349.453/MS, qualquer dúvida que ainda pudesse
remanescer acerca da falta de interesse processual da parte autora.
Diante desse cenário, em que, por invalidade do requerimento
extrajudicial, não se pode concluir pelo correto esgotamento das vias
administrativas acessíveis ao demandante, alternativa não resta, senão a extinção
do feito, reformando-se a sentença vergastada.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao apelo para extinguir o
processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual no aspecto
necessidade, nos termos do art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil.
Vencido o demandante, inverte-se o ônus sucumbencial. Por isso,
o requerente deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios devidos ao patrono da ré, no patamar de 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002505-59.2020.8.26.0223 -Voto no
7
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar extinto
o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do
CPC/2015.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora